Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE. LONGO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de pedido de penhora de bens on line, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Verificado que a última tentativa de pesquisa eletrônica para tentativa de constrição de bens em nome do devedor foi efetivada há mais de 1 (um) ano, sobressai razoável o requerimento do credor para renovação da consulta com o fito de buscar meios de satisfação do crédito executado, motivo pelo qual deve ser deferido, conferindo-se efetividade ao processo executivo.
3. Agravo de Instrumento provido.